Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO. ENDEREÇO DO EXECUTADO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A busca de endereço onde possa ser localizada a parte executada deve ser realizada pela parte exequente por se tratar de diligência ínsita à sua posição de credor.
2. Não é possível transferir o ônus da procura do endereço da parte executada ao Poder Judiciário, tendo em vista que tal fato causa desequilíbrio entre as partes da lide e compromete a imparcialidade do magistrado.
3. Agravo de instrumento desprovido.